Tribunal: TJES
Processo: 5014738-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014738-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CSF S/A e outros

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PYLRO ALCURI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco CSF S/A e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de legitimidade e interesse recursal, bem como de indevida supressão de instância. Os embargantes alegam existência de omissão e contradição, sustentando que (i) o Banco CSF S/A seria responsável pelas transações bancárias e (ii) o advogado com poderes para representar ambas as empresas não teria sido validamente intimado no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar as alegações relativas à responsabilidade do Banco CSF S/A e à validade das intimações; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos relacionados à legitimidade e ao interesse recursal já apreciados no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre omissão apenas quando há ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria se manifestar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou integralmente os fundamentos relativos à legitimidade e ao interesse recursal.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e conclusões, não se confundindo com o mero inconformismo da parte, conforme entendimento do STJ.

5. A análise realizada no acórdão embargado evidenciou que o Banco CSF S/A é parte ilegítima no cumprimento de sentença, pois a condenação recaiu exclusivamente sobre o Carrefour, razão pela qual inexiste interesse recursal daquele para impugnar intimações referentes ao cumprimento do julgado.

6. O acórdão também constatou que o Carrefour não suscitou, perante o Juízo de origem, o pedido de nulidade das intimações, de modo que o exame da matéria diretamente pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

7. As alegações constantes dos embargos não demonstram qualquer vício de omissão, contradição ou erro material, mas apenas discordância quanto ao resultado, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 6/8/2024, DJe 15/8/2024; TJES, AI 5000535-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 4/8/2021; TJES, AI 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 1/11/2023; TJES, AI 5005812-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25/10/2023; TJES, Apelação 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 8/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face do v. acórdão de id. 11160591, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes, ao fundamento de ausência de legitimidade e interesse recursal, bem como de indevida supressão de instância.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, ao deixar de enfrentar as alegações de que (i) o Banco CSF S/A seria a instituição financeira responsável por gerir e administrar as transações bancárias; e que (ii) o advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, o qual possui poderes para representar ambas as pessoas jurídicas (Banco CSF S/A e Carrefour Comércio e Indústria LTDA), não teria sido regularmente intimado para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, configurando nulidade.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu a ausência de interesse e legitimidade dos recorrentes, não conhecendo do recurso por falta de pressupostos
objetivos
e
subjetivos
de admissibilidade.

Vale conferir os termos do acórdão embargado,
in litteris
:

“
Objetivamente
, é cediço que ‘o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública’ (Data: 04/Aug/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000535-10.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. Câmara Cível,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002020-74.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

À luz dessa premissa, verifico que, conquanto os agravantes deduzam tese no sentido da necessidade de prévia liquidação por artigos, na forma do art. 509, I, do CPC, tal questão não fora decidida pelo Juízo
a quo
.

Assim, a este órgão julgador não é permitido o exame da questão suscitada, sob pena de incorrer em
supressão de instância
.

Em evolução, sob o prisma
subjetivo
, verifico que o agravante
BANCO CSF S/A
não detém legitimidade e tampouco interesse recursal, uma vez que o cumprimento de sentença foi intentado apenas e tão somente em face de
CARREFOUR
(id. 14584654), por ter sido este a única parte condenada na origem.

Aliás, a r. sentença consignou expressamente que o
BANCO CSF S/A
não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (id. 14584672).

Vale lembrar, nesta esteira, que “a ilegitimidade a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a
compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva
, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução” (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005812-36.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, não sendo o agravante
BANCO CSF S/A
obrigado ao pagamento do crédito exequendo e sequer parte do módulo executivo de cumprimento de sentença,
carece-lhe legitimidade e interesse
para pretender a nulidade das intimações para cumprimento voluntário, com a consequente reabertura de prazo.

Ainda sob a perspectiva
subjetiva
, verifico que, conquanto
CARREFOUR
conste nominado como agravante, em momento algum requereu nos autos de origem a nulidade das intimações, o que fora requerido apenas e tão somente por
BANCO CSF S/A
-
que, como já dito, sequer é parte do módulo executivo
.

Ora, se
CARREFOUR
sequer peticionou nos autos de origem e, portanto, não teve qualquer pretensão rejeitada ou desacolhida pelo Juízo
a quo
, carece de interesse recursal em ver cassada ou reformada a decisão agravada.

Relembro que a r. decisão agravada limitou-se a rechaçar um pedido de nulidade formulado por
BANCO CSF S/A
-
parte absolutamente ilegítima
-, o que significa dizer que em momento algum o Juízo
a quo
examinou qualquer manifestação de
CARREFOUR
quanto à nulidade de sua intimação na origem.

Neste ponto, examinar a pretensão recursal de
CARREFOUR
implicaria, ao fim e ao cabo, supressão de instância, pelos motivos já expostos, uma vez que não decidiu o Juízo de origem pela higidez das intimações vertidas ao patrono do referido agravante, mas sim sobre a impropriedade de tal alegação por
BANCO CSF S/A
, que é parte ilegítima.

Vale conferir,
ipsis litteris
, a r. decisão agravada:

Conforme sentença juntada ao ID 14584672, proferida nos autos do processo de nº 0032243-38.2014.8.08.0024, fora rejeitada a preliminar de necessidade de retificação do polo passivo,
entendendo o Juízo pela ilegitimidade do Banco CSF S/A para figurar o polo passivo da ação
. De tal modo,
é o CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. quem deve responder pela condenação fixada em sentença, não havendo que se falar na nulidade
apontada.”

À toda evidência, as alegações vertidas nos declaratórios não pretendem a colmatação de lacunas ou contradições do v. acórdão, mas apenas expressam o inconformismo da parte com o julgamento do órgão colegiado - o que não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por
BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)